Tribunal: TJDFT
Processo: 0726655-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. ÍNDICE DE REAJUSTE DO ALUGUEL. IGP-DI. SUBSTITUIÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. PANDEMIA. IMPREVISIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, determina que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O nefasto cenário decorrente da pandemia de Coronavírus constitui situação imprevisível que autoriza, em princípio, a intervenção judicial e aplicação da teoria da imprevisão para o reequilíbrio das relações privadas, mormente quando preenchidos os requisitos do artigo 317, do Código Civil. Mostra-se possível, no caso, a substituição provisória do índice de reajuste (IGP-DI) pelo IPCA-IBGE, pois, nas circunstâncias hodiernas, o critério de reajuste contratado pelas partes não é capaz de refletir a realidade econômica derivada das condições do mercado atual, propiciando desequilíbrio entre os contratantes